Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708700-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Sentença ora recorrida reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito. O título executivo advém do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000, de origem da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foram julgados procedentes os pedidos, para condenar o ente público à obrigação de fazer, relativa à implementação do auxílio alimentação nas folhas de pagamento dos servidores públicos substituídos; além da obrigação de pagar as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão, no ano de 1996. A Sentença de conhecimento transitou em julgado em 10 de março de 2000. Entretanto, o sindicato só promoveu a pretensão executória em 2009, ao argumento de que o início da obrigação de fazer implicaria na suspensão do prazo prescricional da obrigação de pagar. A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.301.935/DF, por meio do qual restou decidido que o tumulto processual relativo à obrigação de fazer não obstou o processamento da obrigação de pagar. Vale dizer, embora reconhecidas no mesmo título coletivo, as obrigações impostas ao Distrito Federal não se conectam em uma relação de prejudicialidade. Desde o trânsito em julgado, o sindicato ou os interessados encontravam-se desembaraçados para promover o correto andamento da pretensão executória, dentro do prazo prescricional. Transcrevo, a seguir, a Ementa do REsp n. 1.301.935/DF: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) Importa destacar que, no próprio Acórdão, foi afastada a aplicação da tese 880 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.336.026/PE. Nesse último caso, a Corte decidiu pela não interrupção dos prazos prescricionais das execuções individuais de sentença coletiva, quando o devedor ultrapassar, injustificadamente, o prazo para entrega das informações imprescindíveis à realização dos cálculos. Foi declarada, ainda, a modulação dos efeitos da tese 880, para declarar que “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.” Ocorre que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a tese 880 não se aplica à obrigação de pagar promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF pois, nesse caso, não há a execução de quantia ilíquida. Ou seja, não havia a imprescindibilidade de apresentação de documentos por parte do Distrito Federal. Desde 10 de março de 2000, quando o título coletivo transitou em julgado, cada um dos interessados, ou o próprio sindicato, poderia promover a pretensão executória, sem qualquer embaraço. Ao optar por não o fazer, operou-se a prescrição. Importa notar, no entanto, que o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado. As questões de fundo discutidas no presente recurso e no REsp n. 1.301.935/DF mostram-se indiscutivelmente interligadas. Isso porque o Cumprimento de Sentença ora em análise e o REsp n. 1.301.935/DF tratam, de igual maneira, sobre execução da obrigação de pagar, reconhecida pelo julgamento do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000. Ocorre que a continuidade desta Ação, antes do trânsito em julgado do Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pode gerar o risco de decisões contraditórias e conflitantes. Mais uma vez, destaco que, além de discutir a prescrição da pretensão executória, o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.301.935/DF afastou, peremptoriamente, a aplicação da Tese 880 ao caso concreto. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.301.935/DF. Desembargador Eustáquio de Castro Relator